Tribunal: TJSP
Processo: 4002110-03.2013.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4002110-03.2013.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
LUIS CARLOS DA SILVA, são embargados GERSON NEEMIAS POLI e
FRANCISCO MANOEL LEBBOLO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002110-03.2013.8.26.0048/50000 -Voto no 44421
2
VOTO No: 44421
EDECL.No:4002110-03.2013.8.26.0048/50000
COMARCA: Atibaia - 3a VC
EMBTE. : LUIS CARLOS DA SILVA
EMBDO. : FRANCISCO MANOEL LEBBOLO MENDES
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos a v. acórdão que deu parcial
provimento a apelação tirada de sentença que julgara parcialmente procedente ação
dita de “indenização por danos materiais e morais” decorrentes de falha na prestação
de serviços de empreitada e engenharia; a condenação versou indenização e houve
julgamento de improcedência em face do embargante, um dos réus, a qual foi
reformada.
Alvitrando existência de omissão quanto análise de alegações
e provas apresentadas, veicula o embargante também objetivo de prequestionamento.
Pede o embargado, a preservação do resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição (a tanto não equivalendo as alegações contidas no recurso),
omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022
do Cód. de Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração.
Segundo, porque o embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão possui fundamentação adequada e suficiente, para alicerçar suas
conclusões, para o que analisou as alegações das partes e provas existentes nos autos,
particularmente o resultado da perícia, a qual apontou a responsabilidade por defeitos
na obra construída e a inadmissibilidade de levar-se cheque a protesto por não
corresponder a débito regularmente constituído.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002110-03.2013.8.26.0048/50000 -Voto no 44421
3
registrando-se que o embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. IDEM, ibidem.
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210 “in” Theotonio Negrão,
Código de processo civil e legislação processual em vigor, Saraiva, ed. 43a, nota 14b
ao artigo 535, p. 698).
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator